Tribunal: STF
Processo: AI 378749
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
                FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.             O acórdão extraordinariamente recorrido
determinara a aplicação dos índices correspondentes aos
meses de julho/87, fevereiro/89, abril/90 e fevereiro/91.
                E a decisão ora impugnada, com base em
precedente do Plenário do S.T.F. (R.E. nº 226.855, rel. Min.
MOREIRA ALVES), deixou salientado que a atualização relativa
aos Planos Verão (fevereiro/89) e Collor I (abril/90), por
se situar no plano infraconstitucional, não pode ser
examinada por esta corte em recurso extraordinário. No mais,
com base no mesmo precedente do Plenário, acolheu
parcialmente o agravo de instrumento da Caixa Econômica
Federal, conhecendo, em parte, do recurso extraordinário, e,
nessa parte, lhe dando provimento, para excluir da
condenação as atualizações relativas aos Planos Bresser
(julho/87) e Collor II (fevereiro/91).
2.             E a ora agravante não conseguiu abalar os seus
fundamentos.
3.             Agravo improvido.